Tribunal: TJMT
Processo: 0001624-42.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001624-42.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO E EM REEXAME RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 551) — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de férias e décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema nº 551).

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

Recurso provido em parte
. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
em relação à sentença (Id. 12465493) prolatada em
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
proposta contra o
Município de Várzea Grande
.

Assegura que, nas hipóteses de declaração de nulidade da contratação, é devido o pagamento
do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Assevera que os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 12465964).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 16303487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito ‘
ex tunc
’, e pelo que consta dos autos, julgo procedente apenas o pedido de FGTS face a nulidade dos contratos de trabalho dos anos de 2010 a 2016, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte Autora decaiu da maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo único do art. 86, condeno a parte Autora nas custas e honorários de advogado que arbitro em 4% do valor dado a causa, observado quanto a exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela deferida.

Determino o reexame necessário desta decisão conforme entendimento da Súmula 490 STJ. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.

Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.

P. R. I. [...]. (Id. 12465493 – fls. 4/5).

O
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
propôs
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
contra o
Município de Várzea Grande
para que fosse reconhecida a nulidade das contratações temporárias e, por consequência, determinado o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional dos seguintes servidores:

i.

Lisnéia de Lima Barros;

ii.

Lizama Maria Tavares;

iii.

Lizete Vanilde Wolf;

iv.

Loadil dos Santos Silva;

v.

Louize Oliveira Ferro;

vi.

Lourdes Bueno da Silva;

vii.

Luana Alencar Campos;

viii.

Luana Jaci Martins de Siqueira;

ix.

Luana Paula de Araújo;

x.

Luana Vanessa de Jesus Silva Costa;

xi.

Luana Xavier Goncalves de Paula;

xii.

Lucas de Souza Gomes;

xiii.

Lucélia Cabral Lopes;

xiv.

Luceni Vieira da Costa;

xv.

Luceny Martins da Silva.

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso de declaração de nulidade do contrato temporário,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do
décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema nº 551):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral
: ‘
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677 repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1º de julho de 2020). [com itálico e sem negrito no original]

A Lei do Município de Várzea Grande nº 2.613, de 5 de novembro de 2003, disciplina a matéria e estabelece:

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal Direta, as Autarquias e as Fundações Públicas deverão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência à situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a)
limpeza pública;

b)
construções públicas;

c)
serviços na área de saúde;

d)
atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI -
atender programas culturais itinerantes;

VII -
atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal
.

[...]

Art. 4º
As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos
:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II - até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º;

III -
até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º
[...].

É de se registar que os contratos temporários não foram apresentados, no entanto, segundo informações de
Dados Funcionais
disponibilizadas pelo Município de Várzea Grande, consta-se que no caso de

Lizama Maria Tavares
,
Luana Jaci Martins de Siqueira
,
Luana Vanessa de Jesus Silva Costa
,
Luana Xavier Goncalves de Paula
,
Lucélia Cabral Lopes
,
Luceni Vieira da Costa
e
Luceny Martins da Silva
, não há comprovação de que as contratações tenham atendido aos requisitos legais, pois tiveram seus contratos prorrogados por mais de dois (2) anos.

Além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.

Dessa forma, os servidores têm direito ao recebimento do Fundo de Garantia do tempo de serviços – FGTS, do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Por outro lado, é de se ressaltar que nas
Fichas Financeiras
consta que alguns dos servidores acima citados receberam parcela equivalente ao décimo terceiro (13º) salário. Portanto,
deverão ser descontados eventuais valores percebidos
,
a serem apurados em liquidação
.

Quanto aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Em remessa necessária, a sentença está a merecer retificação, pois com relação aos servidores
Lisnéia de Lima Barros
,
Lizete Vanilde Wolf
,
Louize Oliveira Ferro
,
Lourdes Bueno da Silva
,
Luana Alencar Campos
,
Luana Paula de Araújo
e
Lucas de Souza Gomes
, os
Dados Funcionais
registram:

i. Lisnéia de Lima Barros

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

27997

38 – Auxiliar de serviços gerais

3/3/2008

8/5/2008

27994

38 – Auxiliar de serviços gerais

9/5/2008

9/6/2008

27995

38 – Auxiliar de serviços gerais

13/8/2008

13/11/2008

27995

38 – Auxiliar de serviços gerais

14/11/2008

22/12/2008

27991

38 – Auxiliar de serviços gerais

2/3/2009

30/6/2009

27993

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

1/7/2009

1/10/2009

27992

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

22/2/2010

30/6/2010

27990

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

1/7/2010

22/12/2010

27998

38 – Auxiliar de serviços gerais

28/2/2011

23/12/2011

86166

38 – Auxiliar de serviços gerais

6/5/2012

4/9/2012

91568

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

25/2/2013

10/4/2013

92472

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil

11/4/2013

20/12/2013

104045

1544 – Técnico de desenvolvimento infantil – TDI

23/9/2014

19/12/2014

106799

1544 – Técnico em desenvolvimento educacional infantil – TDI

9/2/2015

30/12/2015

115437

1544 – Técnico em desenvolvimento educacional infantil – TDI

1/3/2016

6/6/2016

(Id. 12466460 – fls. 2/3).

iii
.
Lizete Vanilde Wolf

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

28031

37 – Professor I a IV

28/2/2011

23/12/2011

80483

37 – Professor I a IV

1/3/2012

1/11/2012

107562

635 – Professor contratado

9/2/2015

30/12/2015

118469

1707 – Professor – educação infantil e ensino fundamental

1/7/2016

23/12/2016

12964

2149 – Professor – educação infantil e ensino fundamental – nível 190

1/2/2017

---

(Id. 12465976 – fls. 5).

v
.
Louize Oliveira Ferro

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

86217

729 – Técnico suporte administrativo educacional – perfil serviços gerais

29/5/2012

29/9/2012

92334

38 – Auxiliar de serviços gerais

25/2/2013

26/4/2013

94117

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

26/4/2013

26/10/2013

96245

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

2/11/2013

1/12/2013

99911

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

17/2/2014

14/6/2014

107482

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

9/2/2015

30/12/2015

115831

1541 – Merendeira contratada

1/3/2016

24/5/2016

117690

1541 – Merendeira contratada

25/5/2016

13/6/2016

117994

1702 – TSAE – técnico de manutenção da infraestrutura higienização escolar – PSSC

13/6/2016

22/12/2016

121853

1702 – TSAE – técnico de manutenção da infraestrutura higienização escolar – PSSC

1/2/2017

---

(Id. 12466461 – fls. 5).

vi
.
Lourdes Bueno da Silva

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

2811

176 – Merendeira

10/4/2008

30/8/2008

28110

38 – Auxiliar de serviços gerais

1/7/2008

1/10/2008

28112

38 – Auxiliar de serviços gerais

2/3/2009

30/6/2009

28113

38 – Auxiliar de serviços gerais

1/7/2009

1/9/2009

28114

38 – Auxiliar de serviços gerais

22/2/2010

30/6/2010

28115

38 – Auxiliar de serviços gerais

1/7/2010

22/12/2010

28116

176 – Merendeira

28/2/2011

23/12/2011

81194

176 – Merendeira

1/3/2012

1/5/2012

99913

77 – Agente de segurança e manutenção

1/2/2014

31/12/2014

104913

77 – Agente de segurança e manutenção

1/1/2015

31/1/2015

106903

893 – Auxiliar de serviços gerais

9/2/2015

30/12/2015

115503

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

1/3/2016

23/12/2016

122489

2212 – Técnico de desenvolvimento educacional especializado – TDEE – nível 1661

1/2/2017

---

(Id. 12465978 – fls. 1/2).

vii
.
Luana Alencar Campos

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

91302

18 – Agente administrativo

25/2/2013

10/4/2013

94431

18 – Agente administrativo

11/4/2013

20/12/2013

99868

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico desenvolvimento infantil

17/2/2014

19/12/2014

107906

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico desenvolvimento infantil

19/2/2016

30/12/2015

117537

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico desenvolvimento infantil

11/4/2016

8/6/2016

(Id. 12466462 – fls. 7).

ix
.
Luana Paula de Araújo

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

108136

1297 – Técnico de desenvolvimento educacional especializado – TDEE

19/2/2015

30/12/2015

(Id. 12465479 – fls. 7).

xii
.
Lucas de Souza Gomes

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

108130

1226 – Agente de segurança e manutenção

3/3/2015

29/8/2015

110377

77 – Agente de segurança e manutenção

1/9/2015

30/12/2015

114914

1226 – Agente de segurança e manutenção

1/3/2016

30/12/2016

119461

1226 – Agente de segurança e manutenção

2/1/2017

2/2/2017

123183

1226 – Agente de segurança e manutenção

22/2/2017

30/6/2017

(Id. 12465951 – fls. 5).

Em virtude dessas considerações, houve contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público. Logo, não é o caso de declaração de nulidade do contrato.

Por outro lado, referente aos servidores
Luana Vanessa de Jesus Silva Costa
,
Luana Xavier Goncalves de Paula
,
Lucélia Cabral Lopes
,
Luceni Vieira da Costa
e
Luceny Martins da Silva
, nada obstante terem sido contratados temporariamente em diversas ocasiões, desempenharam diferentes cargos.

A servidora
Luana Vanessa de Jesus Silva Costa
foi contratada temporariamente para desempenhar os encargos de:
647 – Técnico de desenvolvimento educacional
;
71 – Auxiliar de desenvolvimento infantil
;
1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil
; e,
2205 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil – nível 31
.

Todavia, somente no exercício do cargo de
1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil
pelo período de 28 de fevereiro de 2013 a 23 de dezembro de 2016, a contratação foi sucessivamente prorrogada a extrapolar os prazos previstos em lei, pelo que

se tratou de contratação temporária nula.

x
.
Luana Vanessa de Jesus Silva Costa

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

[...]

28221

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

19/8/2009

18/12/2009

28220

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

22/2/2010

30/6/2010

28211

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

1/7/2010

22/12/2010

28210

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

28/2/2011

23/12/2011

80392

727 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico em desenvolvimento infantil

1/3/2012

4/5/2012

85919

71 – Auxiliar de desenvolvimento infantil

1/7/2012

21/12/2012

91126

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil

25/2/2013

10/4/2013

94348

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil

11/4/2013

20/12/2013

98888

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil

17/2/2014

19/12/2014

107232

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil

9/2/2015

30/12/2015

115678

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil

1/3/2016

23/12/2016

123049

2205 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento infantil – nível 31

6/2/2017

---

(Id. 12466463 – fls. 3/4).

A servidora
Luana Xavier Gonçalves de Paula
foi contratada temporariamente para desempenhar os encargos de:
647 – Técnico de desenvolvimento educacional
;
727 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico em desenvolvimento infantil;

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil
e
635 – Professor contratado
.

Todavia, somente no exercício dos cargos de
647 – Técnico de desenvolvimento educacional
pelo período de 2 de março de 2009 a 23 de dezembro de 2011, e de
1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil
pelo período de 25 de fevereiro de 2013 a 30 de dezembro de 2015, as contratações foram sucessivamente prorrogadas a extrapolar os prazos previstos em lei, pelo que

se trataram de contratações temporária nulas.

xi
.
Luana Xavier Gonçalves de Paula

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

[...]

28224

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

2/3/2009

30/6/2009

28222

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

1/7/2009

18/12/2009

28223

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

22/2/2010

30/6/2010

28229

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

1/7/2010

15/4/2011

28230

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

15/4/2011

23/12/2011

49127

727 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico em desenvolvimento infantil

1/3/2012

21/12/2012

91292

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil

25/2/2013

10/4/2013

94426

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil

11/4/2013

20/12/2013

94911

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil

17/2/2014

19/12/2014

107242

1296 – Técnico de desenvolvimento educacional perfil técnico em desenvolvimento infantil

9/2/2015

30/12/2015

115687

635 – Professor contratado

1/3/2016

30/6/2016

[...]

(Id. 12465480 – fls. 7/8).

A servidora
Lucélia Cabral Lopes
foi contratada temporariamente para desempenhar os encargos de:
647 – Técnico de desenvolvimento educacional
;

726 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento especializado
;
e,
1297 – Técnico de desenvolvimento educacional especializado – TDEE
.

Todavia, somente no exercício do cargo de
726 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento especializado
pelo período de 1º de março de 2012 a 19 de dezembro de 2014, a contratação foi sucessivamente prorrogada a extrapolar os prazos previstos em lei, pelo que

se tratou de contratação temporária nula.

xiii
.
Lucélia Cabral Lopes

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

28262

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

22/2/2010

30/6/2010

28261

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

1/7/2010

22/12/2010

28260

647 – Técnico de desenvolvimento educacional

28/2/2011

23/12/2011

78533

726 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento especializado

1/3/2012

7/5/2012

86452

726 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento especializado

1/8/2012

21/12/2012

90628

726 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento especializado

25/2/2013

10/4/2013

92488

726 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento especializado

11/4/2013

20/12/2013

98554

726 – Técnico de desenvolvimento educacional – perfil técnico de desenvolvimento especializado

17/2/2014

19/12/2014

107564

1297 – Técnico de desenvolvimento educacional especializado – TDEE

9/2/2015

30/12/2015

117080

1297 – Técnico de desenvolvimento educacional especializado – TDEE

1/3/2016

23/12/2016

[...]

(Id. 12465958 – fls. 4/5).

A servidora
Luceni Vieira da Costa
foi contratada temporariamente para desempenhar os encargos de:
37 – Professor I a IV
;
635 – Professor contratado
; e,
1302 – Professor V a VII
.

Todavia, somente no exercício do cargo de
635 – Professor contratado
pelo período de 6 de agosto de 2012 a 1º de junho de 2016, a contratação foi sucessivamente prorrogada a extrapolar os prazos previstos em lei, pelo que

se tratou de contratação temporária nula.

xiv. Luceni Vieira da Costa

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

78111

37 – Professor I a IV

1/3/2012

30/7/2012

86458

635 – Professor contratado

6/8/2012

21/12/2012

91926

635 – Professor contratado

12/3/2013

10/4/2013

94665

635 – Professor contratado

11/4/2013

20/12/2013

103446

635 – Professor contratado

1/8/2014

19/12/2014

106774

635 – Professor contratado

9/2/2015

30/12/2015

115420

635 – Professor contratado

1/3/2016

1/6/2016

118820

1302 – Professor V a VII

1/7/2016

23/12/2016

[...]

(Id. 12465482 – fls. 3).

A servidora
Luceny Martins da Silva
foi contratada temporariamente para desempenhar os encargos de:
38 – Auxiliar de serviços gerais
e
1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE
.

Todavia, somente no exercício do cargo de
1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE
pelo período de 25 de fevereiro de 2013 a 1º de novembro de 2016, a contratação foi sucessivamente prorrogada a extrapolar os prazos previstos em lei, pelo que

se tratou de contratação temporária nula.

xv. Luceny Martins da Silva

Matrícula

Cargo

Nomeação

Exoneração

[...]

28305

38 – Auxiliar de serviços gerais

28/2/2011

23/12/2011

81107

38 – Auxiliar de serviços gerais

1/3/2012

30/11/2012

90574

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

25/2/2013

10/4/2013

94189

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

11/4/2013

20/12/2013

98612

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

17/2/2014

19/12/2014

107948

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

9/2/2015

30/12/2015

116053

1294 – Auxiliar de serviços gerais – SMCE

1/3/2016

1/11/2016

(Id. 12465952 – fls. 7/8).

No que se refere ao servidor
Loadil dos Santos Silva
, não há dúvida de que prestou serviço ao Município de Várzea Grande, todavia não houve comprovação de que ocorreram prorrogações a
extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de
excepcional interesse público, pois com base apenas em
Relatório de Servidores Contratados
(Id’s. 12465967, 12465983,

1246547, 12465970 e 12465472) e
Fichas Financeiras
(Id. 12465476 – fls. 2/7 e Id. 12466461 – fls. 1/4), não é possível concluir que se tratou de contratação temporária nula.

Logo, impossível é presumir-se que a contratação foi realizada tal como está na inicial, pelo que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
’ (EDcl no AREsp 141.733/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade da contratação temporária, de modo que a condenação ao pagamento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para:
a
) condenar o apelado ao pagamento do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, a serem apurados em liquidação de sentença, descontados os valores eventualmente pagos; e,
b
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil; e,

ii
) em remessa necessária, retificar parcialmente a sentença para:
a
) delimitar a condenação do apelado ao pagamento das verbas decorrentes da contratação temporária nula pelos seguintes períodos:
Luana Vanessa de Jesus Silva Costa
de
28 de fevereiro de 2013 a 23 de dezembro de 2016
;
Luana Xavier Gonçalves de Paula
de
22 de fevereiro de 2010 a 23 de dezembro de 2011 e de 25 de fevereiro de 2013 a 30 de dezembro de 2015
;
Lucélia Cabral Lopes
de
1º de março de 2012 a 19 de dezembro de 2014
;
Luceni Vieira da Costa
de
6 de agosto de 2012 a 1º de junho de 2016
;
Luceny Martins da Silva
de 25 de fevereiro de 2013 a 1º de novembro de 2016; e,
b
) julgar improcedentes os pedidos de
Lisnéia de Lima Barros
,
Lizete Vanilde Wolf
,
Louize Oliveira Ferro
,
Lourdes Bueno da Silva
,
Luana Alencar Campos
,
Luana Paula de Araújo
,
Lucas de Souza Gomes
e
Loadil dos Santos Silva
, bem como condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023